Tribunal: TJES
Processo: 5003499-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: EVANDRO MEDEIROS GUIMARAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 21440316) que se utilizou da plataforma das requeridas para venda de uma bicicleta, ao passo que realizada a transação o montante foi diretamente transferido para sua conta cadastrada no site das empresas rés. Entretanto, ocorre que foram realizados diversos saques em sua conta por terceiros, os quais não foram de seu conhecimento ou autorização. Aduz que realizou contato com as requeridas, mas que não obteve auxílio. Diante do exposto, requer na peça vestibular a repetição do indébito em dobro, no valor de R$4.915,76, bem como indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

Em sede de

sentença (ID 6442063) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5003499-30.2023.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO as requeridas a restituírem, solidariamente, ao requerente EVANDRO MEDEIROS GUIMARÃES o valor de R$ 2.200,00, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a incidir da data do evento danoso. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6442065),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6442069). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não assiste razão às recorrentes, isso porque, sendo a transação realizada dentro de sua plataforma, tem as recorrentes legitimidade passiva para responder pela restituição do valor pago.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço das Requeridas, ora recorrentes, pois restou demonstrado nos autos que houve saques realizados na conta do autor em nome de Jaqueline Camilo Machado nos valores de R$680,00 e R$690,00, bem como para PAGSMILE no valor de R$390,00, R$380,00 e R$60,00, restando um levantamento do valor total de R$2.200,00 (id nº 21440318)..

.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do

risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da

colocação do serviço no mercado de consumo.

No caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela ré, autorizando a restituição correspondente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)